Tribunal: TJES
Processo: 5000761-85.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000761-85.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SINZA JUNIOR e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000761-85.2022.8.08.0030

RECTES.: JOSÉ SINZA JUNIOR e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECDOS.: JOSÉ SINZA JUNIOR e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. MOMENTO DE RESTITUIÇÃO. TAXA DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. RETENÇÃO INDEVIDA. SEGURO DEVIDO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
O requerente ajuizou Ação Declaratória informando que aderiu a um grupo de consórcio para aquisição de um veículo. Destaca que por problemas pessoais não pode permanecer vinculado ao grupo, motivo pelo qual pleiteia a restituição imediata e integral do valor, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3850084.
2. Tese da parte requerida
: Informa que inexistiu qualquer vício na contratação e, em caso de desistência, é cabível a dedução da taxa de administração; multa; seguro e fundo de reserva. Apresentou recurso inominado no ID 3850032 e contrarrazões no ID 3850090.
3. Sentença
: “Ante o exposto e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais, pelo que, DECLARO CANCELADO o contrato discutido nos autos e CONDENO, a parte requerida, na restituição do valor total pago pela parte autora, descontando o percentual de 28% sobre este valor pago, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês, a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo e correção monetária da data da exclusão da parte autora do consórcio. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente JOSÉ SINZA JUNIOR os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. No que se refere ao cancelamento do contrato de seguro, passo a analisar cada tópico questionado separadamente. Quanto ao
prazo de restituição
, recentemente a Turma Recursal deste Estado mudou o posicionamento e aprovou o Enunciado nº 25, publicado no DJ de 27/02/2023, com o seguinte teor:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015”
. Assim, o valor pago pelo autor será devolvido apenas ao fim do grupo (30 dias após), sendo o mesmo previsto para se encerrar em janeiro/2031, mesmo entendimento do magistrado sentenciante. Em sequência, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da
cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter como o fundo de reserva e taxa de adesão
(corretagem)
, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012) Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo. Assim, correto o entendimento esposado na r. sentença. Quanto à cobrança do
seguro
, seguindo entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a contratação do mesmo pelo consumidor deve ser facultativa, não podendo o fornecedor condicionar a prestação de serviço/produto à contratação de seguro. Dessa maneira, é certo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro, no momento que firma o contrato. Contudo, é preciso comprovar a ocorrência de vício de consentimento ou qualquer outra nulidade, capaz de ensejar a invalidação do seguro contratado. Ainda que o CDC pretenda facilitar a defesa do consumidor, não o isenta de comprovar o que lhe cabe, isto é, que a contratação não ocorreu livremente ou que não estava clara alguma informação referente ao contrato. No caso em tela, não há prova de que fora o autor compelido ou coagido a contratar o seguro e com a seguradora em questão, nem que não estava clara a informação que a contratação era optativa. Ao contrário, verifica-se que o seguro foi contratado em separado, consoante documento de ID 3849991, o que comprova a sua facultatividade. Assim, a dedução do montante a ser devolvido é medida que se impõe, nos exatos termos da r. sentença vergastada. Por fim, quanto ao
dano moral
comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. Sem embargo de algum transtorno suportado pelo autor diante dos problemas alvitrados, é fato que o requerente não foi exposto a qualquer fato que lhe causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum. Assim, o que se vê é que a não solução do problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada. Assim, improcede o pleito.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a ambos, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente JOSÉ SINZA JUNIOR ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Condeno a recorrente MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA ao pagamento de custas. Honorários indevidos, ante a não apresentação de contrarrazões pelo autor. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)